Tribunal: TJSP
Processo: 0006374-28.2010.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0006374-28.2010.8.26.0278/50000, da Comarca
de Itaquaquecetuba, em que é embargante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são embargados MOACIR
GABRIEL DIAS (FALECIDO) (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), TEREZINHA
PIRES DIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARCOS SOUZA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006374-28.2010.8.26.0278/50000 -Voto no 5.025 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
0006374-28.2010.8.26.0278/50000
Embargante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Embargdos: Moacir Gabriel Dias (falecido), Terezinha Pires Dias
e Marcos Souza Dias
Voto no 5.025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – QUESTÃO APRECIADA
NOS LIMITES DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART.
1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – MATÉRIA
PREQUESTIONADA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelante
contra o acórdão de fls. 383/393, argumentando que o aresto
embargado é omisso, pois violara o art. 489, §1o, inciso VI do CPC,
notadamente o fato de existir decisão deste Tribunal de Justiça
reconhecendo que a posse por compromisso particular de direitos
possessórios do antigo possuidor é injusta, mesmo que a parte ré esteja
de boa-fé mediante o pagamento de IPTU e despesas de consumo.
Tampouco observara que a posse dos embargados é proveniente de
cessão de direitos possessórios, a qual, por sua vez, é decorrente de
contrato de comodato, onde havia cláusula proibindo a alienação ou
sublocação. Houve também contradição, visto que o Colegiado
reconhecera usucapião especial urbana de imóvel com 253,82 m2,
violando-se a metragem limítrofe estabelecida no art. 1.240, do CC.
Requer o esclarecimento das questões apontadas.
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006374-28.2010.8.26.0278/50000 -Voto no 5.025 – ml
3
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as
questões
suscitadas
pela
embargante
fora
suficientemente
apreciadas pelo Colegiado, notadamente o fato do contrato de
comodato não interferir no reconhecimento da usucapião, conforme as
razões lá consignadas (fl. 390).
Tampouco existe violação ao disposto no art. 489, §1o, inciso
VI do CPC, tendo em vista que o precedente invocado pela embargante,
cujo número do recurso sequer transcrevera corretamente (fl. 398), não
vincula o entendimento dos demais órgãos colegiados.
Como também não há contradição a ser esclarecida.
A par da indevida inovação recursal, cuja apreciação nestes
declaratórios estaria inviabilizada, uma vez que a embargante não
questionou a metragem do imóvel em suas razões de apelação,
limitando-se a defender o contrato de comodato, é fato que inexiste
violação à metragem prevista no art. 1.240, do CC.
Ora, a despeito do aresto embargado ter consignado que o
imóvel teria 253,82 m2, é fato, por outro lado, que o contrato de fls.
33/35 indica que o imóvel em apreço tem 250 m2 (fl. 33), como
prescreve o citado dispositivo legal. Embora pareça contraditório, não
se pode esquecer que a matrícula nada indica neste sentido e nem
mesmo os lançamentos de IPTU.
Assim, por qualquer dos ângulos pelo qual se aborde a
questão, a insurgência não merece acolhimento.
Desta forma, uma vez que a embargante não apresentara
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006374-28.2010.8.26.0278/50000 -Voto no 5.025 – ml
4
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito, o que
é insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por eles, somente ocorre
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos
autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006374-28.2010.8.26.0278/50000 -Voto no 5.025 – ml
5
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica